Tribunal: TJDFT
Processo: 0720462-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720462-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZA DA FONSECA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALZA DA FONSECA BRAGA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704346-63.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante peticionou em ID 26783182 informando que o recurso foi interposto por erro do sistema, ante a existência de outros dois Agravos de Instrumento idênticos protocolados previamente. Assim, requer o cancelamento do presente recurso, mantida a distribuição apenas do primeiro agravo interposto, de no 700883-65.2021.8.07.9000. É o breve relatório. DECIDO. Considerando a informação prestada pela parte de que foram distribuídos, por equívoco, 3 (três) recursos de Agravo de Instrumento idênticos, entendo pela necessidade de cancelamento da distribuição, tal qual requerido. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do recurso. Brasília, DF, 28 de junho de 2021 21:27:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador